Tribunal: TJES
Processo: 0015747-21.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015747-21.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ASAIEL RODRIGO RIBEIRO PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a r. sentença de fls. 129/132-v, integrada pela decisão de fls. 164/165-v, proferida pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o ora apelado,
ASAIEL RODRIGO RIBEIRO PEREIRA DOS SANTOS
, às sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Conforme relatado, em suas razões recursais, o
Parquet
pugnou, exclusivamente, “para que seja rechaçada a atenuante de menoridade relativa e redimensionada a pena aplicada.”

Para tanto, aduziu “que a Juíza sentenciante, na segunda fase dosimétrica, valorou a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), uma vez que ‘a época dos fatos o réu tinha 21 anos’ (sic). Ocorre que, por expressa disposição legal, a mencionada circunstância legal incide nas hipóteses em que, na data do fato criminoso, o agente delitivo possua idade inferior a 21 (vinte e um) anos e superior a 18 (dezoito) anos.”

Nesse sentido, como “o acusado/recorrido nasceu em 24.04.1999 e o fato criminoso foi praticado em 11.08.2020, ou seja, no momento do crime, ASAIEL RODRIGO R. DOS SANTOS já era maior de 21 (vinte e um) anos de idade e, por esse motivo, não mais fazia jus a atenuante prevista no inciso I do art. 65 do Código Penal brasileiro.”

Pois bem. Sem maiores digressões, razão assiste ao Ministério Público de 1º grau.

Isso porque, as circunstâncias objetivas suso delineadas encontram apoio nas provas produzidas nos autos, em especial se cotejarmos o teor do Boletim Unificado nº 42934637 (fl. 03 e ss), que informa a data do fato delituoso como sendo 11 de agosto de 2020, com a data de nascimento do ora apelado, 24 de abril de 1999, extraída a partir de sua carteira de identidade, que se encontra por cópia à fl. 38, concluindo-se, portanto, que o ora apelado não faz jus à mencionada minorante, insculpida no inciso I, do artigo 65, do Código Penal, eis que “já possuía 21 (vinte e um) anos completos na data dos fatos.”

E não é só. A própria magistrada sentenciante às fls. 164/165-v, por ocasião da análise dos embargos de declaração opostos pela defesa de Asaiel, já havia reconhecido o equívoco, manifestando-se nos seguintes termos:

“Conforme se extrai da sentença (fis. 129/132), verifico que resta correta a posição da defesa no que tange à inaplicabilidade da atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que o acusado, na data do fato tinha mais de 21 anos (...).”

Sendo assim, de rigor o provimento do recurso
.

Prosseguindo, em respeito ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5° XLVI, da CF, e no art. 68 do Código Penal, passo a dosar a nova pena do apelado.

Mantendo integralmente os argumentos esposados pela magistrada sentenciante, inclusive tomando tais fundamentos como parte integrante deste voto, na primeira fase da dosimetria permanecem como desfavoráveis as circunstâncias relativas aos antecedentes, às circunstâncias e às consequências do crime.

Mantido, ainda, o
quantum
de exasperação para cada uma delas, qual seja, 6 (seis) meses, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e multa, eis que o preceito secundário do crime insculpido no artigo 157, caput, do Código Penal, prevê penas de reclusão, entre 04 (quatro) e 10 (dez) anos e multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, modificando o entendimento sufragado na respeitável sentença, tão somente promovo a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, CP) e a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, CP), eis que Asaiel foi condenado pela prática de crime ocorrido em 15/05/2017, com trânsito em julgado em 04/08/2020, referente à Ação Penal n° 0012680-53.2017.8.08.0024, razão pela qual mantenho a pena em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Inexistem outras circunstâncias atenuantes e agravantes a serem reconhecidas, bem como causas de aumento e de diminuição, razão pela qual
fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Considerando o
quantum
de pena aplicado, tratando-se, ademais, de acusado reincidente, o regime inicial para cumprimento da pena será o
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.

Quanto à pena de multa, considerando o disposto nos artigos 49 e seguintes do Código Penal, bem como as circunstâncias judiciais já analisadas (artigo 59 do Código Penal) e a condição econômica do acusado,
fixo a pena de multa em 18 (dezoito) dias-multa
, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente a época dos fatos, tendo em vista a situação econômica do réu (art. 60 do CP).

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso, para DAR-LHE PROVIMENTO
, afastando o reconhecimento da atenuante relativa à menoridade relativa e, por consequência, fixando nova pena à Asaiel Rodrigo Ribeiro Pereira dos Santos.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ARTIGO 65, INCISO I, CP. AFASTADA. RÉU COM MAIS DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recorrido nasceu em 24/04/1999 e o fato criminoso foi praticado em 11/08/2020, ou seja, no momento do crime, o réu já era maior de 21 (vinte e um) anos de idade e, por esse motivo, não mais fazia jus a atenuante prevista no inciso I, do art. 65 do Código Penal. Sentença reformada no item.

2. Pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da reincidência e 18 (dezoito) dias-multa, valorando cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente a época dos fatos

3. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.